Tribunal: TJBA
Processo: 8031380-50.2024.8.05.0000
Classe: Argüição de Inconstitucionalidade
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE CÍVEL n. 8031380-50.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Órgão Especial ARGUINTE: NEMILTON DOS SANTOS FILHO Advogado(s): JOSE CARLOS COSTA DA SILVA JUNIOR ARGUIDO: Conselheiro Presidente do Tribunal de Contas do Estado da Bahia e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE CÍVEL. VEREADOR. PRESIDENTE DA CÂMARA DOS VEREADORES. PROFESSOR MUNICIPAL. CUMULAÇÃO DE CARGOS. POSSIBILIDADE. ART. 38, III DA CF/1988. INCONSTITUCIONALIDADE DA RESOLUÇÃO N.º 002/2015 DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DA BAHIA EVIDENCIADA. COMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS. EXAME CONCRETO. PRESUNÇÃO GENÉRICA AFASTADA. ARGUIÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 1 – Trata-se de Arguição de Inconstitucionalidade proposta no bojo de mandado de segurança preventivo, tendo como pano de fundo a Instrução Normativa n.º 002/2015, do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia, a qual veda, de forma genérica, a cumulação remunerada dos cargos de Presidente da Câmara Municipal e servidor público. O arguente, vereador eleito e presidente da Câmara Legislativa de Barro Preto/BA, alega inconstitucionalidade da norma, por contrariar o art. 38, III da Constituição Federal de 1988. 2 – A questão em discussão consiste em saber se a vedação genérica e abstrata à cumulação dos cargos mencionados ofende o disposto na Constituição Federal, bem como se a alegação de incompatibilidade de horários pode ser presumida por norma infraconstitucional sem a necessária apuração fática no caso concreto. 3 – O art. 38, III da Constituição da República estabelece expressamente a possibilidade de cumulação do mandato de vereador com cargo público, desde que haja compatibilidade de horários. 4- A Constituição Federal não distingue as atividades de Vereador e Vereador-Presidente e nem limita a quantidade de horas trabalhadas, apenas impõe que não haja incompatibilidade no exercício das funções. Inexistindo limitação constitucional nesse sentido, evidente que não há que se falar em vedação à acumulação dos cargos. 5. - Da mesma forma, inexiste previsão acerca do óbice no Regimento Interno da Câmara dos Vereadores de Barro Preto e na Lei Orgânica do Município de Barro Preto. 6 - A Instrução Normativa 002/2015 inovou, ao criar uma restrição condicionada ao cargo de Presidente da Câmara de Vereadores, tendo em vista que a Constituição Federal de 1988 não estabelece tal limitação para o acúmulo de funções. 5 – A incompatibilidade de horários, por se tratar de matéria de ordem fática e superveniente, somente pode ser verificada concretamente após o retorno do agente público ao cargo efetivo, não sendo legítima a presunção abstrata e apriorística imposta por norma infraconstitucional. 6 – A criação de restrição não prevista na Constituição, por meio de instrução normativa, revela vício de inconstitucionalidade material, por afronta ao princípio da legalidade e ao núcleo essencial do direito à cumulação funcional nos moldes previstos no texto constitucional. 7 – Arguição de Inconstitucionalidade julgada procedente, com a declaração de inconstitucionalidade da Instrução Normativa n.º 002/2015 do TCM/BA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade Cível n.º 8031380-50.2024.8.05.0000, em que figuram como Arguinte NEMILTON DOS SANTOS FILHO e Arguído PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça da Bahia em JULGAR PROCEDENTE a presente Arguição de Inconstitucionalidade, e o fazem pelas razões seguintes.